Tribunal: TJPA
Processo: 0841927-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841927-18.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. INCABÍBEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso por conceder direito de contagem de tempo de serviço ao servidor temporário em processo em que ocorreu a prescrição de fundo
.

3.

Não obstante, foi afastada a prescrição com fulcro na Súmula 383/STF, uma vez que após o trânsito em julgado do mandado de segurança, ainda restou para o embargado o prazo prescricional de cinco anos
.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos

no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estado do Pará em face do V. Acórdão de Id n°
16868696
, que conheceu do Recurso de Apelação e deu provimento para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição.

O embargante requer a suspensão do processo com base no RE 1405442 conclusos à presidência do STF e que ainda estaria pendente de decisão de afetação.

Suscita, em síntese, que o acórdão embargado é omissão, por estar o próprio fundo do direito prescrito desde 2019, além de não se manifestar quanto ao TEMA 916 de Repercussão Geral do STF que determina que os contratos dos servidores temporários não geram efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e levantamento dos depósitos do FTGS.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar a decisão e manter a sentença de primeiro grau.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão Id n° 17725479.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Logo, os embargos de declaração são admissíveis quando atacam, de forma especificada, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão
ao entendimento da parte embargante ou para acolher mero inconformismo, muito menos para rediscutir a matéria já decidida.

O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria" (REsp 1.801.128/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019), situação que não se verifica nos autos.4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.466.659/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo, entendo que não merece acolhida a solicitação da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo com base no
RE 1405442 em trâmite no STF, pois
a Tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre situações diversas, haja vista tratarem de percepção de saldo de salário, FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas com adicional de 1/3.

Portanto, não consta nas referidas teses qualquer referência expressa que obste o cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado em regime de contrato temporário.

A questão em análise consiste no questionamento do embargado quanto ao direito à averbação do tempo de serviço laborado na condição de servidor temporário, bem como, se referido período deve ser considerado para fins de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

O mencionado benefício está previsto no art.131 da Lei nº 5.810/94.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Já o §1º art.70 do referido diploma legal trata do tempo de serviço da seguinte forma:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Extrai-se dos dispositivos em destaque que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço

público exercido na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Ademais, reexaminando os autos, verifico que
inexiste omissão a ser sanada no V. Acórdão embargado, uma vez que restou

claro ao fundamentar pela reforma da sentença do juízo
a quo
e se manifestar sobre os pontos em questão,
conforme se pode

aferir da leitura do seguinte trecho:

(...)

O cerne dos autos é se o direito pleiteado pelo autor na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS, estaria ou não coberto pelo manto da prescrição.

Pois bem. O recorrente alega que a data do ato do qual se originou o direito em questão coincide com a data do trânsito em julgado do acordão do Mandado de Segurança que reconheceu o direito do apelante e que, considerando que o Mandado de Segurança transitou livremente em julgado em 05/06/2017, o prazo de prescrição quinquenal se exauriria em 05/06/2022, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Alega, ainda, que tendo protocolado a presente ação em 11/08/2020, não haveria que se falar em prescrição, razão pela qual requer conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de reconhecer ao apelante o direito contido na Ação de Cobrança em face do Estado do Pará para receber as diferenças entre os valores pagos e devidos a título de Adicional Por Tempo de Serviço – ATS.

Vejamos. No que se refere à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a prescrição é de 5 (cinco) anos.

Além disso, importante mencionar que a prescrição quinquenal do fundo do direito, em casos de relação jurídica de trato sucessivo, segue o disposto na Súmula nº 85, do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017).

Feitas essas considerações, verifica-se que,
in casu
, o recorrente formulou pedido administrativo em fevereiro de 2011, que suspendeu a fluência do prazo prescricional, que por sua vez foi retomado em 18.05.2015, data da decisão pelo indeferimento do pedido.

Ato contínuo, em 21.10.2015, o recorrente impetrou Mandado de Segurança (processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000), este extinto em 11.04.2017, em razão da concessão da segurança, presumindo-se seu trânsito em julgado em 07/06/2017 (data do cadastro da certidão no Sistema Libra), o que, por sua vez, motivou a
interrupção
do prazo prescricional, que voltou a fluir tão somente a partir do trânsito em julgado.

Em que pese o art. 9º, do Decreto nº 20.910/32, determinar que os prazos de prescrição quinquenal contra a Fazenda correm pela metade, no caso, de dois anos e meio, verifica-se que o dispositivo não se aplica ao caso em tela, em razão da súmula 383/STF, que diz: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

(...)

Disto isto, tem-se que não transcorreu a primeira metade do lapso quinquenal quando da interrupção do prazo prescricional pela impetração do Mandado de Segurança, mas tão somente 5 (cinco) meses, entre 18.05.2015 e 21.10.2015.

Sendo assim, após o trânsito em julgado do MS, que, presumindo-se, ocorreu em 07/06/2017 (data do cadastro da certidão no Sistema Libra), o recorrente ainda teria o restante do prazo prescricional, que neste caso é de cinco anos, já que a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Portanto, o prazo prescricional findaria, em verdade, em 07/01/2022.

Sendo assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/08/2020, resta afastada a prescrição de fundo de direito.

(...)

Demais disso, impende ressaltar que a hipótese vertente diz respeito à

cobrança de verbas retroativas à impetração de ação mandamental que já reconheceu o direito do embargado, não subsistindo, portanto, a

comportabilidade de qualquer questionamento alusivo à existência do direito ao pagamento das diferenças do Adicional por Tempo de Serviço

devidas ao servidor, da benesse concedida pelo
art.131 e art.70, §1º da Lei nº 5.810/94
, sob pena de ofensa à coisa julgada.

É o entendimento já sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, litteris:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1669480 RJ 2017/0090110-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1158349 AM 2009/0185719-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Assim, não é possível verificar a existência de qualquer omissão apontada na questão, pois a
decisão embargada enfrentou

integralmente e de forma suficiente as razões postas nos embargos.

Convém esclarecer que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria, tão pouco para assegurar novo exame de questão já discutida, caso contrário acabaria por utilizar meio inadequado para desconstituir decisão judicial regularmente proferida.
Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts.81,
caput
, e 1.026, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada, mantendo o V. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024